Tribunal: TJDFT
Processo: 0033591-05.2015.8.07.0018
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PARTO. FALECIMENTO DO RECÉM-NASCIDO. DEMORA NO ATENDIMENTO NÃO CARACTERIZADA. ERRO MÉDICO NÃO CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. NÃO CABIMENTO.
1. Tratando-se de pretensão indenizatória fundamentada em falha na prestação de serviços públicos, a controvérsia deve ser dirimida sob a ótica da responsabilidade subjetiva do Estado, fazendo-se necessária a demonstração da ocorrência de negligência, imprudência ou imperícia por parte do agente público.
2. Emergindo do acervo probatório constante dos autos, em especial do laudo pericial produzido e da prova oral colhida, a inexistência de falha na prestação de serviços de saúde prestados por profissionais da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, por ocasião da realização de parto, que culminou com o falecimento do recém-nascido, não há como ser acolhida a pretensão indenizatória a título de danos materiais e morais.
3. Apelação Cível conhecida e não provida.